Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729891-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EMBARGADO: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA D E S P A C H O Conforme certidão de ID 42332494 foi retificado o acórdão de ID 41509037. Assim, intime-se a embargante para manifestar se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria para reabrir o prazo recursal para as demais partes a partir da data da publicação desse despacho, considerando a retificação do acórdão. Brasília, 16 de dezembro de 2022 17:22:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador